Tribunal: STF
Processo: ARE 1419464
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de agravo regimental (eDOC 132) interposto em 10.03.2023 (eDOC 134) em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida, nos seguintes termos (eDOC 131):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 34, p. 2):



    “APELAÇÃO - DIREITO ADMINISTRATIVO - Cobrança pelo uso de faixa de domínio de rodovia concedida à iniciativa privada por concessionária de serviço responsável pelo sistema de transmissão de energia elétrica - Possibilidade - Dicção conjunta dos artigos 11 da Lei nº 8.987/1995 e 11 e 32 da Lei Estadual nº 7.835/1992 - Havendo previsão contratual (no caso de concessão), é legal a cobrança pelo uso da faixa de domínio, a despeito do que dispõem o artigo 151 do Código de Águas e o Decreto nº 84.398/1980 - Compreensão firmada pelo STJ - Na espécie, em regulamentação ao disposto nas leis de regência, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) expediu a Portaria nº 18/2010, fixando valores máximos à remuneração pelo uso da faixa de domínio em rodovias concedidas - No âmbito do contrato de concessão celebrado entre as partes, há expressa previsão para a exigência da contraprestação em tela, como receita acessória, pela concessionária-ré, na cláusula décima primeira - Precedente desta Câmara de Direito Público - Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 44, p. 2).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensas aos artigos 21, XII, b; 22, IV; 37, XXI; e 175 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 40, p. 12-13):



     “Trata a presente lide, de forma resumida, sobre a vigência de norma que assegura às empresas concessionárias de energia elétrica o uso gratuito de faixas de domínio público para neles instalar suas redes de transmissão. Nesse sentido, dispõe o Artigo 2° do Decreto 84.398/80, que "atendidas as exigências legais e regulamentares referentes aos respectivos projetos, as autorizações serão por prazo indeterminado e sem ônus para os concessionários de serviços públicos de energia elétrica. 



    Somente a título ilustrativo, o Artigo 11 da Lei 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no Artigo 175 da Constituição Federal, dispõe da seguinte maneira: 



    Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei. 



    Não há, como se nota, relação direta entre a norma que dispõe a modicidade tarifária nas concessões de serviço público e a autorização para ocupação das faixas de domínio sem onerosidade às concessionárias de energia elétrica. Resta claro que a simples possibilidade da Recorrida obter receita alternativa em função de norma específica, por óbvio, não revoga tacitamente norma que prevê a ocupação sem onerosidade de faixas de domínio das rodovias.



    Ademais, analisando o conteúdo disposto no Artigo 11 da lei supramencionada, não é possível concluir pela obrigatoriedade de pagamento pelas concessionárias de energia elétrica. Pelo texto legal é possível admitir EXCLUSIVAMENTE que as concessionárias poderão auferir receitas acessórias ou alternativas.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 454 e 636 do STF (eDOC 50).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Analisando detidamente a controvérsia dos autos, em face dos recentes precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconheço que a posição que prevalece atualmente é no sentido de não ser possível a cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público. 



    Trata-se do acórdão relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.763, julgada em Plenário Virtual em abril de 2021, por meio do qual foram glosados os dispositivos de lei estadual do Rio Grande do Sul que previam a cobrança de retribuição pecuniária das companhias concessionárias de energia elétrica pela utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais. Nesse sentido: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.238/2005 E DECRETO N. 43.787/2005. PREVISÃO DE COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO E ÁREAS ADJACENTES A RODOVIAS ESTADUAIS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AL. B DO INC. XII DO ART. 21 E INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE ENERGIA” DO INC. IV DO ART. 6º E DA TARIFA BÁSICA PREVISTA NO TIPO II DO ITEM 1 DO ANEXO 1 DO DECRETO N. 43.787/2005 DO RIO GRANDE DO SUL.” (ADI 3.763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 14.5.2021).



    Desse modo, verifico que tanto a instância a quo quanto à instância especial decidiram a questão em desconformidade com o recente precedente firmado pelo Plenário desta Corte (ADI 3.763). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF para cassar o acórdão proferido e determinar que outro seja proferido conforme posição prevalecente desta Corte.



    Ficam invertidos os ônus da sucumbência”.



    Nas razões do presente agravo regimental, sustenta, em suma, a Agravante que (eDOC 132, p. 2-4):



    “Com a devida vênia ao D. Ministro Relator e respeitado o entendimento fixado na ADI n. 3.763, é necessário distinguir que a solução no precedente invocado não se traduz para a discussão destes autos. 



    Em citada Ação Direita de Inconstitucionalidade, a relação jurídica discutida versava sobre a arrecadação pretendida pelo Governo do Rio do Grande do Sul em face das concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, que se traduziram em invasão de competência exclusiva da União. 



    Por sua vez, estes autos versam sobre a devida cobrança de rendas acessórias entre entes privados com a concessão dos serviços públicos, devidamente previstas em edital e contrato de concessão, na legislação. 



    A legalidade da cobrança entre as pessoas jurídicas de direito privado encontra apoio na legislação infraconstitucional vigente, no contrato de concessão firmado com o Governo Estadual e no regramento subsequente em atos administrativos emitidos pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo, reguladora dos serviços públicos rodoviários sob concessão.  Assim, não há como se dar provimento ao Recurso Extraordinário pela via monocrática com base nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, pelo evidente distanciamento entre os cenários fáticos e jurídicos comparados.  A questão posta está atrelada à Lei de Concessões e regramentos administrativos subsequentes, sem alçar violação constitucional de qualquer natureza, tendo sido bem analisada pelo Tribunal de Origem sob estes fundamentos, bem como rejeitado o curso da discussão no Superior Tribunal de Justiça pela ausência de requisitos formais e o entendimento já fixado pela Corte.



    Assim, a matéria infraconstitucional de fundo teve seu adequado curso e apreciação nas instâncias originais, sem qualquer conflito com a Constituição Federal ou com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, ante a nítida distinção entre o caso dos autos e o entendimento aplicado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.763. 



    (....)



    Distinção de cenário fático-jurídico entre o precedente invocado e o caso concreto. Matéria regida por norma infraconstitucional. Lei n. 8.987/1995. Precedentes desta Corte. Vulneração das Súmulas 279, 454 e 636 do Supremo Tribunal Federal”. (grifos dos originais)



    Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que não seja conhecido o recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida. 



    A Agravada, devidamente intimada, manifestou-se nos autos pugnando pela manutenção da decisão recorrida (eDOC 136).



    É o relatório. 



    Ao revisitar o tema objeto da presente controvérsia, observo que a matéria é idêntica à discutida no RE 889095/RJ, Relator Min. Roberto Barroso, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte os embargos de divergência, Relator Min. André Mendonça. Nesse sentido: RE 1.358.995-AgR-segundo, de minha relatoria, DJe 30.06.2023. 



    Posto isto, nos termos do art. 21, I, do RISTF, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do referido Recurso Extraordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente